Tribunal: TCU
Processo: 006.253/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11772/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor do Centro dos Trabalhadores da Amazônia - CTA e de Maria José Nóbrega de Albuquerque, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por intermédio do Contrato de Repasse 37118/2012 (Siafi 775.086), firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Centro dos Trabalhadores da Amazônia. Considerando o judicioso parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, da lavra do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, no sentido de que os presentes autos não se encontram em condições de serem apreciados no mérito; considerando que o motivo ensejador da instauração da tomada de contas especial, a omissão no dever de prestar contas, não restou devidamente caracterizado, eis que existem diversos documentos na Plataforma +Brasil que, em tese, poderiam (ou não) comprovar, integral ou parcialmente, a correta utilização dos recursos oriundos do contrato de repasse; considerando que o Banco do Brasil S.A., na qualidade de mandatário da União, não realizou avaliação técnica da documentação constante da Plataforma +Brasil, em observância ao disposto no art. 76, caput , da Portaria Interministerial 507/2011, c/c art. 5°, parágrafo único, inciso III, da Instrução Normativa 71/2012; considerando a inexistência, na Análise 1/2016-DPMRQ-BB-CTA, de detalhamento de quais gastos indicados na prestação de contas do contrato de repasse poderiam ser aceitos e quais representariam a incorreta aplicação ou mesmo desvio de recursos federais, com o somatório das correspondentes glosas com vistas a compor o débito a ser ressarcido pelos responsáveis; considerando que não está claro se o montante de R$ 60.889,80, apontado como crédito em favor da CTA nos ofícios citatórios, representa, de fato, um crédito em favor dos responsáveis, uma vez que o relatório de execução física indica que não houve restituição de saldo por parte da contratada ao contratante; considerando que, no que tange à identificação dos responsáveis, tanto o Banco do Brasil, quanto a SecexTCE, identificaram apenas Maria José Nóbrega de Albuquerque como responsável na presente tomada de contas especial, sem apresentar razões para não ter questionado a regular aplicação dos recursos federais por parte das ex-presidentes do Centro dos Trabalhadores da Amazônia - CTA; considerando que é função primária dos órgãos e entidades repassadores de recursos a adequada autuação e instrução dos processos de tomada de contas especial, conforme ilustram os precedentes contidos nos Acórdãos 3.200/2019 - 1a. Câmara (rel. Min. Weder de Oliveira) e 4.060/2018 - 2a. Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, e com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno em: a) invalidar a audiência e as citações promovidas nesta TCE; b) efetuar diligência ao Banco do Brasil S.A., no sentido de que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias: b.1) cópia do extrato bancário da conta específica do Contrato de Repasse 37.118/2012 (Siafi 775.086) e de eventuais aplicações financeiras a ela vinculadas (poupança, fundos etc.); b.2) discriminação dos responsáveis do Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA) com autorização para movimentar a mencionada conta bancária, com a correspondente identificação (nome e CPF) e respectivos períodos em que detiveram esse poder; b.3) esclarecimentos quanto à natureza e ao destino dado ao valor da "consignação" debitada da conta específica do Contrato de Repasse 37.118/2012 (Siafi 775.086), em 11/9/2017, no valor de R$ 60.889,80 (com identificação do beneficiário da operação); c) determinar ao Banco do Brasil S.A. que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: c.1) reavalie, em seus aspectos técnicos e financeiros, a documentação inserida na Plataforma +Brasil referente ao Contrato de Repasse 37.118/2012 (Siafi 775.086), firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Centro dos Trabalhadores da Amazônia, levando em conta as observações constantes do Parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 45); c.2) emita manifestação conclusiva sobre eventual dano ao erário, com observância do art. 8o, caput , da Lei 8.443/1992 e do art. 2o, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, no que diz respeito à adequada apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis; c.3) encaminhe suas conclusões ao TCU (sem necessidade de prévia notificação dos responsáveis que vierem a ser identificados), inserindo-as, em respeito ao princípio da transparência, na Plataforma +Brasil; d) determinar à SecexTCE que monitore o cumprimento da medida indicada na letra "c"; e) sobrestar o presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até que seja cumprida a determinação indicada na letra "c". f) encaminhar ao Banco do Brasil S.A. cópia do presente Acórdão e do Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 45). 1.Processo TC- Processo 006.253/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Centro dos Trabalhadores da Amazônia CTA (CNPJ 04.593.380/0001-76) e Maria José Nobrega de Albuquerque (CPF XXX.857.802-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.